Tribunal: CARF
Processo: 13820.720378/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720378/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
NELSON MARCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
As contribuições para os planos de Previdência Privada e FAPI podem ser
deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, devendo
respeitar o percentual previsto na IN no 588/05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 1.077,00.
Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe negou provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Redatora Designada
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720378/2012-63
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.946 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720378/2012-63

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas, dedução indevida com despesa de instrução e dedução indevida a título de
contribuição à previdência privada e FAPI.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$10.494,36, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
Cientificado do lançamento em 10/04/2012 (Consulta Postagem de fls. 32), o
Interessado protocolou, em 25/04/2012, a impugnação parcial de fls. 02 e 03,
juntamente com os documentos de fls. 15 a 23, alegando que:
- o nome discriminado no Informe de Rendimento da Siemens LTDA, relativo a
Bradesco Saúde R$ 3.815,04 se refere a situação de anos anteriores na qual Eliane
Rodrigues Lima era dependente do contribuinte em questão, atualmente a mesma não é
mais, porém ainda sim é descriminado seu nome no Informe de Rendimento levando a
impressão do beneficio do plano de saúde. Embora no Informe de Rendimentos
expedido pela empresa Siemens Ltda o auditor não considerou os valores pagos de
assistência médica, segue declaração em anexo para que seja
considerada como dedução, pois não se trata de dependente e sim do titular
conforme declaração em anexo;
- está apresentando comprovantes de despesas com o IMAD, Clínica São Sabas e
extrato anual da Previ Siemens Sociedade Previdência Privada.
Diante do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 28/07/2015, no acórdão 03-068.956, às e-fls. 47 a 51, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 58
a 73, no qual alega:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.946 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720378/2012-63

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 01/10/2015, e-fls. 57, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/10/2015, e-fls. 58, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas, dedução indevida com despesa de instrução e dedução indevida a título de
contribuição à previdência privada e FAPI.
A decisão a quo atesta que o contribuinte não insurge-se face a glosa de
dedução indevida de despesas com instrução. Mantida as demais autuações.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta as mesmas alegações
quando da apresentação da impugnação, não produzindo provas ou trazendo qualquer
fundamento novo, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:

DA DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Como prova do recolhimento do valor glosado a título de contribuição à Previdência
Privada, R$ 30.288,43, o Contribuinte apresentou o extrato de fls. 29, emitido pela Previ
Siemens Sociedade Previdência Privada. Analisando o documento, verifica-se que não
há qualquer prova que ele tenha sido emitido por aquela empresa, pois não consta
sequer o timbre da pessoa jurídica ou mesmo a assinatura de qualquer funcionário.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.946 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720378/2012-63

Ademais, trata-se de extrato para simples conferência e não há como saber se as
quantias ali discriminadas se tratam de contribuições à Previdência Privada passíveis de
dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Assim, deve ser mantida a glosa efetuada.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
(...)
Quanto às despesas com a Bradesco Saúde, no montante de R$ 3.815,04, o Contribuinte
juntou a declaração de fls. 17, informando o seguinte: “Nelson Marchi, portador(a) do
CPF: 571.067.468-00 é nosso(a) funcionário desde 11.06.1980, e teve descontos em sua
folha de pagamento relativo ao plano de saúde coletivo empresarial conforme abaixo:
Ano base 2010: Montante de R$ 3.815,04.
Não obstante o acima exposto, por se tratar de plano de saúde faz-se necessário que as
despesas sejam discriminadas por beneficiário, pois somente são passíveis de dedução
como despesas médicas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, para fins tributários. E, pelo documento
apresentado pelo Interessado, não é possível saber se ele é o único beneficiário do plano
e qual a parcela correspondente a cada um dos demais beneficiários, porventura
existentes, e sua identificação.
Por tais razões, deve ser mantida a glosa do valor em questão.
Em relação às despesas com a IMAD, no valor de R$ 150,00, a nota fiscal juntada às
fls. 15 foi emitida em 21/01/2011, logo esse pagamento não pode ser deduzido na
declaração de ajuste anual do IRPF referente ao exercício 2011, ano calendário 2010,
razão pela qual deve ser mantida a aludida glosa.
Por fim, no tocante às despesas relativas à Clínica São Sabas Ltda, no montante de R$
1.077,00, os recibos de fls. 18 a 21 não servem como comprovantes, por não conter a
identificação do beneficiário dos serviços.
Por tais razões, deve ser mantida integralmente as despesas médicas glosadas.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta na
manutenção do crédito tributário apurado.

Quanto aos documentos de e-fls. 71 a 73 estes restam preclusos, vez que a
juntada de provas documentais deve ser realizada até a apresentação do recurso voluntário.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à manutenção da glosa da despesa
médica de R$ 1.077,00 com a Clínica São Sabas Ltda.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.946 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720378/2012-63

Extrai-se da decisão recorrida que os recibos juntados à Impugnação (e-fls. 18/21)
não foram acatados no julgamento de primeira instância por não identificarem o beneficiário dos
serviços prestados (e-fls. 51).
As razões da DRJ foram adotadas pelo Relator de segunda instância.
Não obstante, entendo que, na hipótese de o comprovante de pagamento ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio, excetuando-se os casos em que forem constatados razoáveis
indícios de irregularidade, o que não se vislumbra no presente processo. É nesse sentido a
Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 1.077,00 referente à Clínica São Sabas Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital